Tribunal: TJDFT
Processo: 0722295-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722295-18.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: JUNIO DA SILVA FLORENTINO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento da Sentença n. 0708187-07.2021.8.07.0015, proposta por JUNIO DA SILVA FLORENTINO, em desfavor do agravante. Na r. decisão recorrida (ID 157182561 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau, ao fundamento de que o agravante não teria implementado o benefício de auxílio-doença acidentário na forma determinada judicialmente, impôs a obrigação de pagamento de multa pecuniária, nos seguintes termos: Tendo em vista que o INSS, diversas vezes intimado, somente comprovou a implantação do benefício do autor nos termos da sentença proferida nos autos no ID 144328946, se mostra cabível a execução da multa diária fixada na decisão de ID 121227666 e majorada na decisão de ID 131983581. Considerando que o executado foi intimado da primeira decisão em 11/04/2022 com prazo até 30/05/2022, para cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$ 100,00, é devida a multa no período de 31/05/2022 a 25/07/2022. A partir de 26/07/2022, data da intimação do INSS da decisão de ID 131983581 , é devida a multa diária de R$ 200,00, até 30/11/2022, uma vez que há comprovação da implantação do benefício em 01/12/2022 (ID 144328946). Ressalto que a multa deve ser calculada computando-se apenas os dias úteis e limitada a 90 dias. No agravo de instrumento interposto, o agravante aduz que foi intimado para comprovar a implantação do auxílio-doença acidentário ao autor, tendo o d. Magistrado de primeiro grau determinado que o benefício deveria ser pago no período de 02/03/2021 até o prazo não inferior de 09/07/2022, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia, até o limite de 90 (noventa) dias úteis. Afirma que apresentou informações sobre a retificação da data de início do benefício para 12/03/2021 e posteriormente apresentou os cálculos de liquidação dos valores devidos à parte autora/exequente. Aduz que o autor não concordou com os valores apurados pelo agravante e pugnou pela aplicação da multa diária fixada anteriormente, bem como apresentou cálculos dos valores que entende devidos. Sustenta que a retificação da data de início do benefício não trouxe prejuízos à implantação do auxílio-doença acidentário (91/637.589.088-1) concedido ao autor, uma vez que já estava ativo e implantado desde dezembro/2021 em razão da antecipação dos efeitos da tutela. Assevera que a reforma da previdência provocou uma avalanche de requerimentos administrativos e demandas judiciais, sobretudo de aposentadorias, exigindo com isso adequação dos sistemas corporativos da Previdência Social para o cumprimento das novas regras de elegibilidade e cálculo dos benefícios previdenciários previstos na Emenda Constitucional no 103/2019, o que prejudicou o cumprimento das demandas. Aduz que o prazo fixado foi demasiadamente exíguo para o cumprimento da determinação de implantação/revisão do benefício do agravado. Com fundamento no artigo 537 do Código de Processo Civil, o agravante defende a necessidade de concessão de prazo razoável para cumprimento da obrigação, porquanto a fixação de prazo exíguo caracteriza justa causa para o não atendimento da ordem judicial, o que justifica o afastamento da multa. Salienta que Supremo Tribunal Federal homologou acordo no Recurso Extraordinário n. 1.171.152/S, em 05/02/2021, com trânsito em julgado em 17/02/2021, do qual participaram a União (AGU e Ministério da Cidadania), Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União e o INSS, passando a surtir efeitos a partir de 05/08/2021, definindo que os benefícios assistenciais deveriam ser pagos em 25(vinte e cinco) dias úteis. Afirmou, ainda, que a r. decisão recorrida fixou o prazo em dias corridos, ao contrário do que determina o artigo 219 do Código de Processo Civil. Enfatiza que, nos termos dos artigos 536, caput e §1o; 537, caput e §1o, inciso II do Código de Processo Civil e 413 do Código Civil, deve ser afastada ou reduzida a multa, uma vez que houve cumprimento superveniente da obrigação imposta, sem comprovação de desídia ou manifesto propósito protelatório. Ressalta, ainda, a necessidade de fixação de um limite para a multa pecuniária, ou a redução da penalidade, nos termos dos artigos 412 do Código Civil e 537, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de evitar enriquecimento sem causa da parte agravada. Ao final, o agravante postulou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, requer a reforma do decisum, para que seja afastada a aplicação da multa no caso concreto, ou, subsidiariamente, seja acolhido o pedido de redução do valor das astreintes a patamar razoável. Ainda em caráter subsidiário, postula que sejam levados em consideração, para contagem do prazo para cumprimento da obrigação, apenas os dias úteis, pois se trata de prazo processual, nos termos do artigo 219, do Código de Processo Civil. Requer, ademais, a redução do valor da multa diária para 1/30 (um trinta avos) do valor do benefício, limitando-se a 30 (trinta) dias-multa. Sem preparo em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo.[1] A controvérsia recursal a ser dirimida se restringe em verificar se seria cabível a fixação de multa em desfavor do agravante, em virtude da demora no cumprimento da obrigação imposta no título judicial e, em caráter subsidiário, seria o caso de reduzir o quantum arbitrado pelo d. Magistrado de primeiro grau. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece que incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Portanto, a finalidade da multa cominatória (astreintes) é compelir o responsável por determinada obrigação a cumpri-la oportunamente, em conformidade com a determinação judicial. Sobre o tema, o processualista Daniel Amorim esclarece que “as astreintes têm como objetivo pressionar psicologicamente o réu para que a obrigação seja cumprida nos exatos termos do pedido do autor”[2]. Por se tratar de medida coercitiva, as astreintes devem ser fixadas em montante suficiente e adequado para compelir o réu a cumprir a obrigação de fazer imposta judicialmente. Na hipótese dos autos, foi proferida sentença na data de 08/02/2022 (ID 115007417 do processo de origem), pela qual foi reconhecido, em favor do agravado, o direito ao restabelecimento do auxílio-doença acidentário. Na ocasião, foi determinado ao agravante a adoção das medidas necessárias ao restabelecimento do benefício previdenciário. A sentença exequenda transitou em julgado em 08/04/2022 (ID 121223098 do processo originário), data em que foi prolatada decisão sob o ID 12122766 do processo de origem, pela qual fora determinado que, no prazo de 15(quinze) dias, o agravante apresentasse a comprovação do efetivo restabelecimento do auxílio-doença acidentário em favor do agravado, sob pena de multa no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia, até o limite de 90 (noventa) dias úteis. O agravante não interpôs recurso contra a referida decisão e, posteriormente, em 01/06/2022, foi intimado, pela segunda vez, para comprovar o efetivo restabelecimento do benefício, no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de majoração da multa (ID 126620878 do processo de origem). Mais uma vez, o agravante se manteve inerte, oportunidade em que o d. Magistrado de primeiro grau determinou a intimação do agravado para informar se o agravante teria cumprido a ordem judicial (ID 129717806 do processo originário). Em cumprimento, o agravado apresentou petição nos autos do processo originário (ID 131049151), informando que o seu benefício somente foi restabelecido a partir de 23/12/2021, e pugnou pela intimação do executado a fim de que o restabelecimento fosse computado a partir de 12/03/2021, e para que fosse aplicada a multa fixada, de acordo com a sentença e a decisão exarada anteriormente. O d. Magistrado de primeiro grau, na r. decisão prolatada em 25/07/2022, majorou a multa diária para R$ 200,00 (duzentos reais), além de determinar que o agravante informasse o nome completo e matrícula do servidor responsável pelo descumprimento das ordens judiciais emanadas do processo originário (ID 131983581). Transcorrido o prazo fixado, sem que houvesse resposta do agravante, foi determinada a intimação do agravado para se manifestar a respeito do cumprimento da decisão exarada (ID 136867035 autos de origem). O agravado, em resposta (ID 138465617 autos de origem) informou que o INSS não cumpriu integralmente a decisão judicial, porquanto deveria implementar o auxílio-doença acidentário com a data de início do benefício de 12/03/21, porém, a data de início das informações do benefício foi a de 01/12/21, conforme evidencia Extrato de Informações do Benefícios. Destacou, na oportunidade, que o Benefício no 635.279.563-7, com DIB em 03/06/2021, concedido na espécie previdenciária deve ser convertido para espécie acidentária em observância a coisa julgada. Posteriormente, na data de 08/11/2022, foi proferida decisão nos autos de origem, determinando a intimação pessoal do gerente da agência do INSS de demandas judiciais, advertindo-o de que, caso não comprove nos autos, no prazo de 10 (dez) dias corridos, a implantação do auxílio-doença acidentário com DIB em 12/03/21, sua conduta seria considerada ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa de um salário-mínimo, sem prejuízo das sanções civis e criminais. Somente na data de 03/12/2022, foi juntado aos autos de origem, sob o ID 144328947, o comprovante de implantação do auxílio-doença acidentário, indicando como data de início do benefício o dia 12/03/21. Comprovado o cumprimento da obrigação, o agravado apresentou impugnação dos cálculos apresentados pelo agravante e requereu a aplicação da multa cominada para o caso de descumprimento da obrigação no prazo assinado judicialmente (ID 156100520). O d. Magistrado de primeiro grau, na decisão objeto do presente agravo de instrumento (ID 157182561), impôs ao agravante a obrigação de pagamento da multa pecuniária diária no importe de R$ 100,00 (cem reais), devida no período de 31/05/2022 a 25/07/2022 e, a partir de então, multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até 30/11/2022, uma vez que há comprovação da implantação do benefício em 01/12/2022. Na oportunidade, ficou ressalvado que a multa deveria ser calculada computando-se apenas os dias úteis e limitada a 90 (noventa) dias. Nota-se que, entre a data da intimação do agravado para cumprimento da decisão que assegurou ao agravado o restabelecimento do benefício previdenciário, até o efetivo cumprimento da obrigação imposta, houve transcurso de prazo superior a 6 (seis) meses, com diversas intimações do agravante, sem que houvesse resposta e sem que fosse adotada qualquer medida. As diversas dificuldades invocadas pelo agravante, decorrentes da grandiosidade de suas operações e da lenta burocracia, não servem como escusa, tampouco justificativa, para o descumprimento da obrigação imposta judicialmente, não havendo, assim, como ser afastada a incidência da multa diária que lhe foi imposta. Nos termos do art. 537, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, quando verificar que se tornou insuficiente ou excessiva. Este egrégio Tribunal de Justiça, ao examinar casos envolvendo a imposição de astreintes, reconheceu ser possível a redução da penalidade, apenas quando não estiver caracterizada a proporcionalidade entre a obrigação descumprida e a expressão econômica alcançada pela multa imposta. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OPERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO AFIRMADA FRAUDULENTA. ASTREINTES. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. VALOR E PERIODICIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EQUIVALÊNCIA COM A EXPRESSÃO ECONÔMICA DA OBRIGAÇÃO EXIGIDA. INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA PARTE CONTRÁRIA. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento proposta com a finalidade de declarar a inexistência de débito afirmado fraudulento, impedir o desconto nos proventos das parcelas do empréstimo supostamente entabulado com o banco réu e obter o ressarcimento de valor indevidamente cobrado. Em antecipação de tutela, foi determinada a suspensão de qualquer cobrança referente às operações de empréstimo objeto dos autos e a abstenção dos descontos no benefício percebido pela autora perante o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, sob pena de multa diária. Irresignada, a instituição financeira ré interpõe o presente agravo de instrumento, requerendo a reforma da decisão agravada de forma a impedir qualquer multa cominatória em seu desfavor por eventual descumprimento da obrigação de fazer imposta pelo Juízo a quo e, subsidiariamente, que seja reduzido o valor da multa, considerando os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. 2. As astreintes constituem penalidade destinada a garantir que o devedor cumpra efetivamente a obrigação de fazer ou não fazer a que está sujeito e devem ser fixadas de modo que a recalcitrância da parte obrigada não acarrete enriquecimento indevido da parte contrária, nem desfigure a sua natureza cominatória, como mecanismo de efetividade da decisão judicial para a realização da tutela específica ou a obtenção de resultado prático equivalente (arts. 536, caput e § 1o e 537, caput, ambos, do CPC). 3. Se o valor e a periodicidade da multa se mostram razoáveis e proporcionais à efetivação da tutela específica, sem que a exação imposta tenha se tornado excessiva ou enseje enriquecimento sem causa da autora, ora agravada, visto que representa valor total estimado pouco acima da expressão econômica da obrigação exigida, não há justificativa para a alteração pretendida pelo réu, ora agravante. 4. Impende salientar que o agravante não demonstrou, sequer alegou, qualquer dificuldade de ordem técnica para a suspensão da cobrança das parcelas mensais do empréstimo consignado ou quaisquer outras razões para o descumprimento da ordem judicial. Não bastasse isso, não se pode olvidar que se trata de parcelas mensais, de modo que o agravante terá intervalo de mês entre eventuais descumprimentos. Dessa forma, reduzir o teto para o valor da multa arbitrada, no caso, limitado à quantia de R$1.000,00 (mil reais), pouco acima do valor da obrigação principal (R$844,16), enfraquecerá o caráter da medida coercitiva, haja vista que a recalcitrância poderá ser mais vantajosa para o agravante que o cumprimento da obrigação. 5. Ademais, a agravada realizou o depósito judicial do valor do empréstimo contratado, assegurando eventual restituição. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1394272, 07347049420218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no PJe: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO. MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. OCORRIDA. DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DE DADOS FUNCIONAIS DO SERVIDOR. INDEVIDA NO CASO CONCRETO. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A Súmula 410 do STJ preconiza que "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança da multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer". No caso concreto, ao contrário do alegado, o agravante foi intimado pessoalmente. 2. É devida a majoração das astreintes anteriormente fixadas, quando o INSS não converte o auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, dentro do prazo de um ano, sendo certo que não se justifica a ausência de mão-de-obra (servidores), pois a determinação fora exarada em prazo considerável. 3. Indevida a identificação dos dados pessoais do servidor responsável para fazer anotações previdenciárias decorrentes de decreto sentencial, quando não houver decisão anterior alertando a penalidade de responsabilização pessoal. 3. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1394422, 07189285420218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 7/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA-ACIDENTÁRIO. INSS. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DEVIDA. JUSTA CAUSA. NÃO IDENTIFICADA. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de revogação da multa aplicada pelo atraso no cumprimento de ordem judicial (de restabelecimento de benefício previdenciário cessado indevidamente). 2. O instituto da multa diária (astreintes) existe como remédio para o embaraço ao exercício da jurisdição, tendo como fundamento incentivar - ou mesmo forçar - a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. 3. As astreintes devem ser fixadas em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito da parte beneficiária. 4. Na hipótese, não se vislumbrando justa causa para o retardo de meses no cumprimento do comando judicial, não há como afastar a sanção pecuniária questionada - sendo o valor estipulado (de R$ 100,00 e, posteriormente, R$ 200,00 diários - limitado ao período de 90 dias) razoável e adequado à finalidade da medida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1345165, 07054126420218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. No caso dos autos, em 08/04/2022, foi determinada a intimação do agravante para que, no prazo de 15(quinze) dias, comprovasse o restabelecimento do auxílio-doença acidentário em favor do agravado, sob pena de multa no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia, até o limite de 90 (noventa) dias úteis (ID 12122766 do processo originário). Diante da recalcitrância do agravante em dar cumprimento à determinação judicial, a multa pecuniária foi majorada para R$ 200,00 (duzentos reais), em 25/07/2022 (ID 131983581 do processo de origem), A despeito da majoração do valor da multa diária, o d. Magistrado de primeiro grau, de forma a evitar que a multa pecuniária viesse a alcançar valor desprovido de razoabilidade e proporcionalidade, em relação às circunstâncias fáticas que ensejaram a imposição da penalidade, determinou que o prazo fixado fosse computado em dias úteis, até o limite de 90 (novena) dias. Portanto, considerando a reiterada conduta procrastinatória adotada pelo agravante em relação à adoção das medidas impostas no título judicial, não há como ser considerado excessivamente oneroso o valor da multa pecuniária, tampouco o enriquecimento ilícito pela parte agravada. Em relação à pretensão de cômputo do prazo fixado para cumprimento da obrigação em dias úteis, carece de interesse recursal o agravante, uma vez que foi esta a forma adotada para a contagem imposta pelo d. Magistrado de primeiro grau. É preciso ressaltar que não se trata de obrigação de difícil cumprimento, uma vez que, para este fim, bastaria o registro do restabelecimento do benefício em seus sistemas informatizado, bem como a respectiva comunicação aos órgãos responsáveis pela elaboração da folha de pagamento. Por conseguinte, carece de razoabilidade a demora no cumprimento da obrigação judicial por prazo superior a 6 (seis) meses, circunstância que conduz à inexistência de probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de junho de 2023 às 11:34:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ____________ [1] ASSIS,Arakende. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651.